Tribunal: TJMT
Processo: 1058269-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058269-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO - CPF: 204.465.271-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. IMPRODECEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE.

INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

MUDANÇA DE ENDEREÇO.

NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1058269-45.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada contra a apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (id.190631132).

O apelante sustenta que a reiterada jurisprudência seja do STJ pacificou entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça. Assim, por analogia, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não fora entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese.

Aduz que a intimação pessoal do autor deve ser por meio de Oficial de Justiça, nos termos dos arts. 275 e 474, do CPC.

Assevera que o não comparecimento a determinado ato processual acarreta a extinção do processo, mas nunca a improcedência dos pedidos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e determinar o retorno dos autos para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor para comparecer ao ato.

Não sendo esse o entendimento, que seja o feito extinto sem julgamento do mérito. (id. 190631133)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 190631139)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO
em face de
PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A
..

A apelada, regularmente citada, apresentou contestação, e o Juiz, ao proferir o despacho saneador, determinou a realização de perícia.

Designada data da perícia, foi expedida carta de intimação do

apelante para

comparecer à perícia.

O médico perito, informou que o apelante não compareceu na perícia. (id. 190631108).

Intimado o apelante para justificar a ausência, informou que estava ausente da Comarca na data agendada e requereu o reagendamento.

Designada nova data, não foi possível a intimação pessoal do

apelante, conforme certidão do Oficial de Justiça. (id. 190631115)

O médico perito informou o não comparecimento do apelante e a nova data da perícia.

Foi determinada a intimação do patrono do apelante para informar nos autos o endereço atualizado. (id. 190631118)

O apelante informou que estava ausente da Comarca na data agendada e requereu o reagendamento. (id. 190631119)

O apelante requereu a intimação pessoal para o comparecimento na perícia, e indicou o endereço atualizado. (id. 190631123)

Reagenda a perícia, foi expedido mandado de intimação com o endereço fornecido pelo apelante, porém não foi possível intimálo, conforme certidão o Oficial de Justiça. (id. 190631128)

O médico perito informou o não comparecimento do apelante na perícia. (id. 190631129)

Intimado o apelante para justificar a ausência, o causídico informou que estava realizando diligencias para localizar o seu cliente, cujo paradeiro desconhece.

Na sequência, sobreveio a sentença, cujo trecho destaca-se.

“(...)

Todavia, deferida a prova pericial id. 77310452 (22/02/2022) até o momento não foi possível a sua realização, tendo em vista que a diligência realizada no endereço indicado na exordial para intimação da parte Autora a fim de comparecer ao ato restou infrutífera, vez que o Oficial de Justiça certificou ao id. 123828969 que - “Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido nos autos, não foi possível intimar BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO, pois no endereço RUA VITAL BATISTA 432, BAIRRO POÇÃO, funciona a oficina Auto Poção e disseram desconhecer a parte. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins”.

Por sua vez, intimado o r. causídico da parte Autora para impulsionar o feito informando o endereço atualizado de seu cliente, oportunidade em que se manifestou alegando que “esta realizando diligências com objetivo de restabelecer o contato com a parte Autora”.

Nesse contexto, é importante salientar que a responsabilidade de contato entre cliente e advogado não pode implicar em alteração da marcha processual.

Além do mais, é dever da parte manter o Juízo atualizado quanto ao seu atual endereço de residência ou domicílio e, de igual forma, manter informado seu respectivo causídico quanto à eventuais mudanças para que este proceda com a devida informação nos autos, sob pena de reputar válida o ato praticado (CPC, art.274).

(...)

Entrementes, a controvérsia repousa, exclusivamente, na existência e na extensão da invalidez alegada na petição inicial, e que para sua solução, é imperiosa a produção da prova pericial, sendo certo que o sistema processual brasileiro adotou o modelo rígido e, por conseguinte, é informado por um regime de preclusões.

No caso verifica-se que esse comportamento desidioso da parte Autora que vem obstando a regular tramitação do processo, impedindo que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional, porquanto o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

Assim, não adotando a parte na fase processual oportuna a medida cabível, em decorrência de sua inércia, a faculdade, em momento subsequente, não mais lhe subsiste. Como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery “a preclusão indica a perda da faculdade de praticar ato processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de algum ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica)” (Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 618).

Portanto, a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a acarretar a improcedência da ação.

(...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA.”

Colhe-se dos autos que foram realizadas tentativas de intimação do apelante para comparecer à perícia por meio de correio e Oficial de Justiça, sendo infrutíferas, razão pela qual o causídico do apelante foi intimado para informar o endereço atualizado da parte autora, seu cliente.

Todavia, apesar de trazer o endereço atualizado, a intimação não foi possível, conforme se vê da ultima certidão do Oficial de Justiça, porque no endereço indicado, ninguém conhece o apelante. (id. 190631128)

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas da invalidez, pois cabia ao autor fazer prova do seu alegado direito, e embora tenha sido deferida a perícia, não foi possível a intimação do apelante, que não manteve seu endereço atualizado.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.”

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

O ato processual, ora analisado, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Nota-se nos autos que a intimação para comparecimento à perícia médica foi dirigida ao autor, por meio de carta AR, expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando “Destinatário Desconhecido”.

Após foi tentada a intimação por oficial de justiça, porém também foi negativa, uma vez que o autor não reside no endereço declinado na petição inicial, e por fim o causídico trouxe o endereço atualizado do apelante, mas também não foi possível a intimação porque o Oficial de Justiça, lá comparecendo, detectou que ninguém conhece a pessoa do apelante.

Dessa forma, cabia a parte manter seus dados e informações atualizados, o que não ocorreu nos autos, e o causídico sendo intimado para informar endereço atualizado, trouxe um endereço que não é do seu cliente, ora apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO REALIZADA. ENDEREÇO INCORRETO. DEVER DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES. ART. 77, V, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Hipótese em que o ora insurgente alegou violação do art. 290 do CPC/2015, sob o argumento de que, "...para extinção do processo por abandono, faz-se imprescindível a intimação pessoal da parte para cumprir a diligência".

2. Ocorre que o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que, ao contrário do alegado em recurso especial, houve a devida intimação do ora insurgente para complementação das custas, a qual não se concretizou diante da ausência do correto endereço para recebimento de comunicações do juízo.

3. De acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC/2015, "É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.657/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Ademais, o apelante não ataca o fundamento da sentença em que reconheceu a preclusão da prova pericial e nem a sua desídia, em relação a produção das provas, o que acarretou a improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, tendo em vista a preclusão e desídia do autor, a improcedência dos pedidos inicias é medida que se impõe.

Nesse sentido essa e. Corte

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA AGENDADA PELO JUÍZO

– EFETIVA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA QUANTO A DATA, LOCAL E HORÁRIO DO EXAME – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PERDA DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO –

JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja questão foi pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ.

Evidenciado que a parte autora mudou de endereço e não comunicou o Juízo, revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.

Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente decorrente do acidente de trânsito noticiado nos autos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.”
(N.U 1054610-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

(N.U 1040547-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023